Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-90.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência da pretensão do embargante. Insurgência dos embargados que buscam convencer de que o embargante e sua irmã, executada, agem em conluio para obstar a satisfação da execução. Mero inconformismo, sem respaldo em provas hábeis. Embargante que busca convencer de que é proprietário de todos os bens existentes na propriedade objeto da

Ementa:

APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de parcial procedência da pretensão do embargante. Insurgência dos embargados que buscam convencer de que o embargante e sua irmã, executada, agem em conluio para obstar a satisfação da execução. Mero inconformismo, sem respaldo em provas hábeis. Embargante que busca convencer de que é proprietário de todos os bens existentes na propriedade objeto da penhora, muito embora, instado a especificar provas, arrolou testemunhas desistindo da oitiva de quatro delas, não apresentando outros elementos de prova q1uanto às questões por ele alegadas e conformando-se com a decisão de saneamento, pleiteia, em fase recursal, a conversão do julgamento em diligência acerca daquilo que não logrou provar perante o juízo de primeiro grau. Conjunto probatório que demonstra que a r. sentença é irretocável, razão pela qual fica mantida. Recursos a que se nega provimento.